Tribunal: TCU
Processo: 008.983/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao aludido município, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. José Barbosa de Andrade, ex-prefeito do Município de São José da Coroa Grande-PE, contra o Acórdão 3227/2017-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas daquele agente, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão, sem efeito suspensivo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, e aos demais interessados.